Tribunal: STF
Processo: ARE 1604741
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 99): 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS – PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – INSCRIÇÃO NO SIAFI – SÚMULA 615 DO STJ – IRREGULARIDADE DECORRENTE DE GESTÃO ANTERIOR – DILIGÊNCIAS PARA SANEAMENTO NA NOVA GESTÃO – VERIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – ENTENDIMENTO DISSONANTE DO STJ – ADEQUAÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO EXCESSIVA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.” 

No Recurso Extraordinário (Doc. 104), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE MINAS GERAIS alega, aponta violação aos  arts. 5º, caput, I, XXXV; 7º, V; 37, §5º e 170, da CF/1988.
Para tanto, alega que “a prestação indevida de contas de convênio, bem como ausência de cumprimento do seu objeto configura ato de improbidade administrativa, na medida em que afronta os princípios da legalidade, boa-fé e moralidade. Por sua vez, a conduta dos recorridos gerou lesão ao erário, pois foram despendidos valores para pagamento irregular.” (Doc. 104, fl. 6). (...) “Nesse contexto, ao afastar a prescrição da pretensão de ressarcimento por dano ao erário, quando no caso de retenção indevida de valores públicos, negou vigência expressa ao artigo 37, § 5º da Constituição Federal” (Doc. 104, fl. 8).
Aduz que, “ao impedir que o preceito normativo contido no §8º do art. 85 do CPC/15 seja interpretado para o fim de ajustar a estipulação dos honorários aos parâmetros de equidade nas demandas de elevado valor, o r. acórdão recorrido infringiu diretrizes relacionadas aos valores sociais do trabalho, da justa, proporcional e razoável remuneração, assim como da vedação do enriquecimento ilícito, os quais se encontram implícitos nas disposições constitucionais contidas nos art. 7º, inciso V e 170 da CR.” (Doc. 104, fl. 15).
Ao final, requer o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para (a) “reconhecer a imprescritibilidade da prestação de contas e fixar os honorários sucumbenciais com base na equidade”; e b) “fixar tese jurídica de repercussão geral consoante termos propostos pela i. Ministra Nancy Andrighi no acórdão paradigma do STJ, em que se baseou o acórdão ora recorrido” (Doc. 104, fl. 20).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos que (a) a controvérsia restringe-se à esfera infraconstitucional, sendo a alegada violação, caso existente, de caráter reflexo ou indireto; (b) incidem as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 108).
No Agravo (Doc. 123), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices.
É o relatório. Decido.

Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a questão da prescrição (Doc. 99, fls. 5-20):

“Na exordial o Município suscitou preliminar de prescrição quinquenal, tendo em vista que dentro do prazo de cinco anos entre a assinatura do Convênio nº 314/2000 e o ajuizamento da ação pelo município, que só se deu no ano de 2007, não houve qualquer ato hábil e suspender ou interromper a prescrição. 
(...)
Dos documentos colacionados ao feito é possível perceber que conquanto o Termo de Convênio tenha sido firmado em 2000, somente em 2019 o Estado de Minas Gerais enviou ofícios (OF.SEE.SPF/113/2019, reiterado pelo OF.SEE.SPF/DPCO nº 438/2019) ao Município de Lavras requerendo a prestação de contas do referido termo. Em outras palavras, somente após o decurso de aproximadamente 19 (dezenove) anos é que o Estado de Minas Gerais apontou irregularidades no convênio firmado com o Município de Lavras, promovendo o bloqueio no SIAFI em razão da inadimplência.
Dessa forma, entendo que a pretensão do Estado de buscar a devolução de eventuais quantias encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, in verbis:  
(...)
É incontroverso que a manutenção do bloqueio no SIAFI/CAUC/CADIN significa impossibilidade de firmar convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres para fins de recebimento de recursos estaduais ou municipais, enquanto não regularizada a situação. 
Tenho que restou comprovado que a irregularidade não é de responsabilidade do atual gestor e que este tomou as devidas providências para saná-las, assim, referido bloqueio merece ser afastado, de modo a prestigiar as necessidades da máquina pública em detrimento da suposta má administração anterior. 
Assim, cogitando-se de irregularidades atribuídas a gestões municipais anteriores, e constando nos autos informação de que o apelante estaria adotando providências para reparar os prejuízos daí advindos, tem-se aplicação à espécie a Súmula 615 do STJ, senão vejamos: (...)
O descumprimento da sentença pelo Estado de Minas Gerais enseja a imposição da multa, entretanto, considerando que I) a determinação judicial já foi cumprida desde 03/03/2020, II) o valor do termo de convênio discutido se equipara à multa aplicada, e, III) não restando demonstrado os efetivos prejuízos advindos do referido bloqueio, tenho que revela-se cabível a redução das “astreintes” ao importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), reformando a sentença quanto a esse ponto. (...)
Na matéria versada, entendo que é possível verificar o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do termo de convênio discutido, tendo sido este o valor atribuído à causa e que deverá ser utilizado para fins de arbitramento de honorários advocatícios. 
Assim, entendo que o arbitramento feito na sentença, ao mesmo tempo em que afastou norma de aplicação obrigatória constante do art. 85, § 3º do CPC, revelou-se incompatível com o entendimento recente do STJ acerca do tema, que vedou a fixação de honorários por equidade nas causas em que o valor atribuído seja elevado. Nesse sentido é a jurisprudência: (...)
Ante o exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para I) reduzir a multa cominatória fixada na sentença para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e II) adequar os honorários advocatícios nos termos da fundamentação acima exposta, PREJUDICADO OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.”

Verifica-se, desse modo, que a insurgência contra a prescrição decretada está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Por fim, relativamente aos honorários advocatícios, o ESTADO DE MINAS GERAIS assevera que a fixação em 11% do proveito econômico obtido resulta em valor exorbitante. Entretanto, em nenhum momento o recorrente indica com precisão qual seria este montante, o que inviabiliza o exame da alegação. Incide quanto ao ponto a Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).
O acórdão recorrido amparou-se no inciso I do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual os honorários serão estipulados em  “mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”. Ou seja, admitindo-se que o benefício econômico auferido pelo Município autor esteja no limite máximo de 200 salários mínimos, os honorários advocatícios equivaleriam a aproximadamente R$ 35 mil reais - uma quantia longe de exorbitante.
A petição inicial aponta como valor da causa R$137.081,85 no ano de 2019. O § 3º do art. 292 do CPC preconiza que o valor da causa deve guardar compatibilidade com o proveito econômico perseguido pelo autor. Atualizando-se este valor, teríamos aproximadamente R$ 200.000,00, de modo que 11% equivaleria a cerca de R$ 22.000,00.
Portanto, por qualquer ângulo que se examine a questão, descabe o pedido de fixação da verba honorária por equidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente